Tribunal: STF
Processo: HC 80055
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-28
Data de publicação: 2000-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS
DOCUMENTOS JUNTADOS AO PEDIDO NÃO ATENDEM AO ARTIGO 80, CAPUT, DA
LEI DE ESTRANGEIROS.
1.      Os dois mandados de prisão, expedidos por autoridades
mexicanas competentes, indicam satisfatoriamente "o local, data,
natureza e circunstâncias do fato criminoso", e, assim, satisfazem,
em princípio, ao que exige o artigo 80, caput, da Lei de
Estrangeiros, viabilizando o recebimento e o processamento do pedido
extradicional.
2.      Ademais, o julgamento da EXT nº 784-ME foi convertido em
diligência para a vinda de novos documentos e informações, nos
precisos termos do que prevê o artigo 85, § 2º, da Lei de
Estrangeiros, estando submetido, assim, ao seu rito próprio.
3.      O habeas-corpus, tendo em vista o seu rito especial e
sumário, não é meio idôneo para examinar fatos e provas, como é do
entendimento da cristalizada jurisprudência deste Tribunal.
Também não se presta para aumentar o campo de defesa da
extraditanda, expressamente circunscrito pelo artigo 85, § 1º, da
Lei de Estrangeiros (identidade da pessoa reclamada, defeito de
forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição).
4.      Não é conferido ao habeas-corpus idoneidade para
antecipar a decisão do processo extradicional, atropelando e
suprimindo fases da sua regular instrução, quando envolve matéria de
defesa que deve ser examinada unicamente no julgamento do processo
de extradição. Precedente.
Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.